Tribunal: TJMT
Processo: 1037332-58.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037332-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 569.674.381-15 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 569.674.381-15 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido de Francisco de Assis da Silva, reconhecendo a inexistência do débito cobrado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A instituição financeira recorreu, alegando a legitimidade do débito e excesso no valor arbitrado. O autor, por sua vez, recorreu pleiteando a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente por parte da instituição financeira acerca da existência do vínculo contratual que embasou a negativação do nome do autor; (
ii
) avaliar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de comprovação inequívoca da contratação que embasaria a dívida negativada.

Conforme os
arts
. 6º, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade da cobrança mediante apresentação de documentos idôneos, como contrato assinado ou equivalente, ônus do qual não se desincumbiu.

A apresentação de telas sistêmicas, relatórios internos e faturas, desacompanhados de qualquer documento firmado pelo consumidor ou comprovação de aceite eletrônico validado, é insuficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera juntada de telas sistêmicas não comprova a contratação, conforme precedentes dos processos N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, N.U 1007333-97.2023.8.11.0001 e N.U 1028245-81.2024.8.11.0001.

Diante da ausência de comprovação da relação jurídica e da origem do débito, impõe-se a declaração de inexistência da dívida e a exclusão da negativação indevida, com consequente condenação por dano moral, configurado in
re

ipsa
.

Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência reconhece que a negativação indevida presume o dano, mas a majoração exige elementos concretos de agravamento do prejuízo, o que não se verifica nos autos.

O valor fixado de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a ausência de comprovação de prejuízos adicionais, bem como os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de instrumento contratual ou prova de aceite válido.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, ainda que
existam
outras negativações em nome do autor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, não sendo devida majoração na ausência de prova de prejuízo adicional.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal/MT, N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 19.08.2024, DJE 23.08.2024.

Turma Recursal/MT, N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, Rel.
Antonio
Horácio da Silva Neto, j. 21.11.2023, DJE 21.11.2023.

Turma Recursal/MT, N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.08.2024, DJE 22.08.2024.

Súmulas das Turmas Recursais/MT: Súmula 29 e Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Francisco de Assis da Silva, declarando a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenando a financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Financeira Itaú CBD S.A
.
, inconformada, recorre alegando, em síntese, que O autor possuía vínculo contratual com a financeira, referente ao contrato nº 005092102990000; A dívida cobrada seria legítima, pois o autor realizou pagamentos ao longo do tempo; A sentença desconsiderou as provas anexadas pela recorrente, como telas sistêmicas e faturas; O valor da indenização deve ser reduzido, por ser supostamente excessivo.

Por outro lado, Francisco de Assis da Silva interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor de R$ 3.000,00 seria insuficiente para reparar o abalo sofrido.

As partes apresentaram contrarrazões, reiterando os argumentos expendidos nos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO RECURSO DA FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Isso significa que a instituição financeira responde pelos danos que causar independentemente da existência de culpa, bastando que haja falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à empresa reclamada comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida cobrada. Essa regra é reforçada pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte que alega fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor tem o dever de prová-lo.

Tal ônus, no presente caso, exigia da ré a produção de prova documental minimamente idônea da contratação, como contrato assinado, gravação, aceite digital validado por autenticação ou equivalente. A ausência de tais elementos fragiliza de forma insuperável a tese defensiva.

No caso concreto, a parte reclamada
não colacionou documentos que comprovassem a relação jurídica entre as partes
, deixando de demonstrar a regularidade da negativação sub judice, o que configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de danos morais na modalidade
in
re

ipsa
.

A empresa limitou-se a juntar
telas extraídas do sistema interno da instituição
,
faturas detalhadas
e
dados cadastrais coincidentes com os do autor
. Contudo, tais documentos são
unilateralmente produzidos pela própria parte interessada
e, portanto, carecem de valor probatório suficiente para comprovar a contratação do serviço ou a constituição válida da dívida.

Ainda que o conjunto probatório apresentado seja numeroso e detalhado, composto por relatórios sistêmicos, faturas e históricos de movimentações vinculados ao CPF do autor, nenhum dos documentos apresentados comprova de forma direta e inequívoca a origem do débito, tampouco demonstram a celebração válida de contrato de cartão de crédito ou de renegociação que teria dado origem ao contrato nº 000000769349416, utilizado como fundamento para a negativação. Não há, nos autos, qualquer instrumento contratual assinado pelo autor, nem evidência de aceite eletrônico rastreável, nem mesmo documentos que atestem a ciência ou anuência expressa do consumidor ao suposto ajuste contratual.

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação de envio de fatura inicial, carta de adesão, ou correspondência bancária que pudesse demonstrar ciência ou vínculo contratual direto entre as partes. A ausência desses elementos compromete a higidez da cobrança e evidencia a falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a simples apresentação de telas sistêmicas extraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outro elemento corroborativo da relação jurídica, não se presta a demonstrar a contratação e a origem dos débitos alegados.

Nesse sentido, a Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

“A mera apresentação de telas sistêmicas extraídas dos sistemas internos de empresas, desprovidas de qualquer outra forma de corroborar a existência de uma relação jurídica, não se presta, por si só, a comprovar a contratação e a origem de débitos alegados. Esses documentos, por serem produzidos unilateralmente pela própria parte interessada, carecem de valor probatório suficiente e não podem ser considerados prova robusta da contratação de prestação de serviços ou da constituição da dívida
.”(
N.U 1039842-75.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

No mesmo sentido, precedentes da Segunda e Terceira Turmas Recursais reforçam a insuficiência de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios:

“
Ademais, as provas consubstanciadas em telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não se fazem suficientes para desincumbir o ônus da prova, conforme Súmula 34-A destas Turmas Recursais.”

(N.U 1007333-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023)

“A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.”

(N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

A ausência de documentos aptos a comprovar a existência da contratação impede que se reconheça a legalidade da cobrança realizada pela instituição financeira. A Súmula 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, inclusive, pacificou o entendimento de que “a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” No caso, tais elementos não foram apresentados, o que reforça a conclusão de que a negativação foi indevida.

A conduta da instituição financeira, ao proceder à negativação sem respaldo contratual inequívoco, revela desatenção com os deveres de boa-fé, informação e transparência que regem as relações de consumo. Tal circunstância reforça o cabimento da indenização moral, ainda que arbitrada em patamar moderado.

Dessa forma, não logrando a empresa comprovar a regularidade do débito, deve o débito ser declarado inexigível. Além disso, a indenização por dano moral é devida, sendo inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois não há nos autos qualquer comprovação de negativações preexistentes em nome do autor.

Assim, mantenho a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão da restrição indevida.

2. DO RECURSO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

O recorrente pleiteia a majoração da indenização fixada em R$ 3.000,00, sustentando que o montante arbitrado seria insuficiente para reparar os danos morais sofridos em razão da negativação indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a simples inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se o dano, sem necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

No caso concreto, embora a negativação tenha sido indevida,
não há comprovação de que o autor tenha sofrido prejuízos financeiros diretos
, como
recusa de crédito ou dificuldades concretas
em sua vida financeira, elementos que poderiam justificar um valor indenizatório mais elevado.

Além do mais, a
Turma Recursal também editou a Súmula 29
, segundo a qual "
devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
". No caso concreto, verifica-se que há outras negativações registradas em nome do autor, contudo,
não há comprovação nos autos quanto à sua legitimidade ou ilegitimidade
.

Dessa forma,
não se pode presumir que tais registros atenuam o dano sofrido pelo autor, mas também não há elementos que justifiquem a majoração da indenização
, especialmente porque a mera existência de outras restrições não agrava, por si só, o abalo moral sofrido. O valor da indenização deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros adotados em precedentes jurisprudenciais, a gravidade da conduta da parte ré e os impactos efetivamente comprovados no caso concreto.

Nesse contexto, mantém-se o montante fixado na sentença em
R$ 3.000,00
, por entender que atende à finalidade reparatória e pedagógica da condenação,
sem implicar enriquecimento sem causa ou penalidade desproporcional à parte ré
.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se observar a
dupla finalidade da condenação
: reparação e repressão. Por um lado, a indenização deve compensar o prejuízo moral sofrido pelo consumidor. Por outro, deve ter
efeito pedagógico
, desestimulando a repetição da conduta ilícita por parte da instituição financeira. Para tanto, é necessário levar em consideração
a capacidade econômica do ofensor e da vítima
, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e garantir que a condenação cumpra seu papel sancionador.

A análise dos precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso demonstra que valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 são usualmente fixados a título de indenização por danos morais em casos de negativação indevida, variando conforme a duração da restrição e os transtornos causados ao consumidor.

Assim, o montante de R$ 3.000,00 se revela razoável e proporcional, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Dessa forma,
mantenho o valor fixado na sentença de primeiro grau
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, considerando que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento consolidado, inclusive sumulado, desta Turma Recursal,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da restrição indevida e fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por entender que o montante está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais encargos permanecerá suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimplir, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025